Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-22.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002161-22.2016.8.07.0011 RECORRENTE: LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASPECTOS FÁTICOS E LIMITES DA REPERCUSSÃO RECÍPROCA. CASO CONCRETO. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da autonomia para a fixação dos honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução é analisada sob o aspecto fático e os limites da repercussão recíproca entre as demandas. 2. No caso de proveito econômico único, em face de extinção do processo de execução se dar por decorrência direta do julgamento dos embargos, será inviável a cumulação dos honorários de sucumbência, sob pena de evidente condenação dúplice. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §2o, do CDC, defendendo a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios no processo de execução e nos embargos à execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) o reconhecimento da autonomia para a fixação dos honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução é analisada sob o aspecto fático e os limites da repercussão recíproca entre a ação executiva e os respectivos embargos. (...) No caso dos autos, o proveito econômico da executada/apelante foi único, pois a extinção do processo de execução se deu por decorrência direta do julgamento dos embargos à execução. (...) Nesse aspecto, considera-se a repercussão recíproca no fato de a extinção da demanda executiva ser decorrência do julgamento dos embargos à execução, sendo tal extinção consequência do trabalho de defesa realizado nos embargos. Assim, não se sustenta a remuneração dupla do patrono pelo trabalho desempenhado somente em uma das ações.” (ID 37740628 - Págs. 1 e 2). (G.N.). O entendimento firmado pelo órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, senão vejamos: "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019).” (REsp n. 1.943.435/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 18/10/2021). (G.N.). Com efeito, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). Confira-se, no mesmo sentido, decisão monocrática exarada no REsp 1594689, RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 04/10/2022. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030